Tribunal: TJMT
Processo: 0092671-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
CELIA REGINA DA SILVA

Número do Protocolo: 92671/2018
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).
2. In casu, considerando que a demanda foi ajuizada anteriormente ao julgamento do ARE 70912, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS.
3. Rejeita-se os embargos de declaração quando a alegação de omissão no acórdão configura mera tentativa de reapreciação de matéria já julgada, em virtude da inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
CELIA REGINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitaram os embargos declaratórios, ante a irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.
Em suas razões, o embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação quanto ao prazo prescricional por se tratar de FGTS devido pela Fazenda Pública.
Aduz que é pacífica nos tribunais superiores, a aplicabilidade da prescrição quinquenal em matéria FGTS quando a ação for ajuizada em face Fazenda Pública, nos termos do art.1o, do Decreto n.20.910/32.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (fls.137/138v-TJMT).
Não há contrarrazões (certidão – fl.141-TJMT).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou outros embargos declaratórios, ante a tentativa de reapreciação de matéria já julgada.
Extrai-se dos autos que a embargada Célia Regina da Silva foi contratada para laborar na função de Oficial Escrevente, tendo os contratos sido renovados, de forma ininterrupta, no período de 15/02/2002 a 11/01/2011, o que lhe gerou o direito ao levantamento do FGTS (fls. 20/29 - TJMT).
Segundo o embargante, todavia, o acórdão incorreu em inequívoca omissão, pois declarou a nulidade do contrato temporário firmado com a embargada, reconhecendo-se, por conseguinte, o direito à percepção do FGTS correspondente a todo o período laborado, sem, contudo, limitar o prazo prescricional, nos termos do Decreto no. 20.910/32.
Pois bem.
É certo que os embargos de declaração visam a aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual são cabíveis quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC.
No caso vertente, em que pese a relevância jurídica dos argumentos do embargante, tenho que o acórdão não é omisso, visto que, ao ratificar a sentença nos seus demais termos [direito à percepção do FGTS por todo o período laborado], o fez, logicamente, afastando a prescrição quinquenal respectiva.
Por conseguinte, em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte contratada surge o direito à indenização correspondente ao FGTS, tendo por base o art. 19-A, da Lei no. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596478 RG, com repercussão geral reconhecida, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009.
Ademais, a Suprema Corte também fixou entendimento, ao julgar o ARE 709.212, submetido ao sistema de repercussão geral, no sentido de que, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal.
Todavia, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5o, da Lei no. 8.036/1990, bem assim do art. 55, do Decreto no. 99.684/1990, com efeitos ex nunc, o Pretório Excelso modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária. Para tanto, consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212 (13/11/2014), aplicar-se-á o prazo de cinco anos. Por sua vez, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-á o que ocorrer primeiro, isto é, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial (leia-se: data da contratação), ou 05 (cinco) anos, a partir daquela decisão.
Referido julgado restou ementado nos seguintes termos, verbis:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula no. 362/TST:
“FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”
No caso vertente, verifica-se que o vínculo contratual da embargada com a municipalidade teve início em 15/02/2002, sendo o termo final datado de 11/01/2011. Logo, considerando que a propositura da ação se deu em 20/07/2012, na Justiça do Trabalho, com redistribuição para a Justiça Comum em 06/11/2012 (capa dos autos), ou seja, em momento anterior à modulação dos efeitos pela Suprema Corte, o prazo prescricional aplicável à espécie é o trintenário, não havendo que se falar, consequentemente, em prescrição dos valores devidos à título de parcelas fundiárias.
Assim, verifico que houve pronunciamento judicial explícito sobre o fato que alega não ter sido apreciado, sendo a decisão tomada de acordo com o livre convencimento, ao apreciar todos os fatos e provas apresentados.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios. [.....] (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA